Tribunal: TJES
Processo: 5027488-56.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027488-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5027488-56.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO;

RECORRIDO: MARIA DUARTE DE OLIVEIRA;

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA COM DADOS SUFICIENTES NO CONTRATO. ASSINATURA A ROGO COM TESTEMUNHAS. VALORES REPASSADOS PARA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente a empréstimo consignado que não teria pactuado com a parte requerida.

O Juízo de Origem,
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativos ao contrato objeto da lide; CONDENAR o requerido BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
a restituir a parte autora o valor total de R$ 20.025,66, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A a restituir a parte autora o valor total de R$ 134,75 e BANCO PAN S.A a restituir a parte autora o valor total de R$ 4.380,60, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso;
CONDENAR os requeridos, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO PAN S.A ao pagamento, de forma solidaria, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral
, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data. Julgo improcedente o pleito contraposto.

Os grifos são nossos para destacar o objeto do recurso, ainda mais porque existem vários outros bancos no polo passivo.

Irresignado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença. A contestação com documentos comprobatórios foi juntada no Id17094447.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação questionada teria sido feita regularmente, não havendo que se falar em nulidade, tampouco na existência de danos morais.

Aduz ainda que a tese Autoral na inicial diz respeito à negativação de contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o principal o cerne da questão diz respeito à comprovação da contratação original, ônus que competia à Recorrente, o que foi feito de forma satisfatória. O Juízo de Origem entendeu que:

Em relação aos contratos nº 583534175, 624529280, 628154830 (ITAÚ CONSIGNADO S.A.), para o contrato de nº 817271422 (BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.) e o contrato de nº 341970714-0 (BANCO PAN S.A), os requeridos foram incapazes de demonstrar a licitude das contratações,
não apresentando os contratos assinados pela parte autora, tampouco, a liberação de valores em favor da parte autora
, razão pela qual, entendo que não restou comprovada a existência de qualquer relação jurídica entre a Autora e as Requeridas referentes aos contratos objetos da lide.

Respeitosamente, discordamos. Quanto às contratações em si, de fato a tese da Autora é de negativa de contratação.

Apesar disso, restou comprovado nos autos de forma suficiente que as contratações foram realizadas. Há contratos assinados para as três operações contestadas, com valores e datas compatíveis com os registros do INSS, como se pode ver nos Ids 17094450, 17094450 e 17094450.

Embora dito na inicial que não recebeu valores em sua conta, a Requerida comprovou por comprovante de transferência, este não contestado, que valores foram depositados em conta de titularidade da Autora junto à Caixa Econômica Federal, em relação aos três empréstimos, conforme TED’s juntadas nos Ids 17094453,17094454 e 17094455.

Vale destacar que em réplica a Autora não impugna especificamente os contratos e comprovantes de TED juntados.

Por todo o exposto, entendo que a contratação foi suficientemente comprovada, sendo o caso de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial em face do Banco recorrente.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)